Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Princípio da insignificância. Causa de aumento: proximidade de estabelecimento de ensino. Fração de aumento da pena-base.

1 – As condições do flagrante - em local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas, campana por policiais, com abordagem de usuários que disseram ter adquirido drogas dos acusados e apreensão da substância entorpecente -, somadas aos depoimentos dos policiais que filmaram a traficância, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.

2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

3 - A reiteração criminosa do agente, a natureza da droga (crack) e o fato de a infração se dar nas imediações de estabelecimento de ensino sobrepesam a reprovabilidade da conduta.

4 – Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa segunda-feira, por volta das 16h30 -- horário em que há movimento de estudantes --, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos.

5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

6 – Apelação do primeiro apelante provida, em parte. Não provida a do segundo apelante.